Tribunal: TJES
Processo: 5011465-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011465-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA PIN LAURENZONI VILLAS
RECORRIDO: HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011465-74.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LORENA PIN LAURENZONI VILLAS

RECORRIDO(A): HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LORENA PIN LAURENZONI VILLAS
(ID 16327679) em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial, a autora narra, em síntese, que adquiriu uma motocicleta da marca ré e enfrentou diversos problemas técnicos. Alega que houve dois momentos distintos: uma primeira motocicleta, adquirida em 2021, que apresentou vícios e foi objeto de acordo extrajudicial;
e uma segunda motocicleta, adquirida em abril de 2022, que teria apresentado pane elétrica durante uma viagem à Argentina em janeiro de 2023.
Sustenta que o acordo firmado anteriormente não abrange os defeitos deste novo bem.

A sentença de origem não acolheu a pretensão autoral e julgou improcedente o pedido de condenação da Recorrida em danos morais.

Irresignada, a autora recorreu (ID 16327639), sustentando que a decisão merece reforma pois o "Termo de Acordo" assinado refere-se à primeira motocicleta, não podendo impedir a discussão judicial sobre os vícios da segunda moto, adquirida posteriormente e que é o verdadeiro objeto desta lide.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida, ainda que por fundamento reforçado na prova documental desconstitutiva apresentada pela defesa.

Pois bem.

Ab initio,
destaco que o cerne da controvérsia recursal reside na
pretensão da autora em ver reformada a decisão para condenar a ré.

Ocorre que, ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a parte Ré (Recorrida) se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ao apresentar fato extintivo do direito da autora, que cito a seguir:

A prova documental produzida pela própria autora desmente cabalmente tal tese de responsabilidade da ré pelo alegado vício do produto, pois ao confrontar a
Nota Fiscal da motocicleta objeto da lide
(ID 16327640) com o
Termo de Acordo e Quitação
(ID 16327654), verifica-se que ambos os documentos se referem, inequivocamente, ao mesmo bem móvel, senão vejamos:
i) Nota Fiscal
(ID 16327640), com emissão em 12/04/2022. Produto: Motocicleta Harley Davidson, Modelo FLHXS-STREET GLIDE SPECIAL.
Chassi (VIN): 9321KRP74ND600472
;
ii)

Termo de Acordo
(ID 16327654): Assinado em 08/09/2022. Objeto: Motocicleta Harley Davidson, Modelo Street Glide Special.
Chassi (VIN): 9321KRP74ND600472
.

Ou seja, a Recorrida acostou aos autos o
Termo de Acordo e Quitação (ID 16327654)
, firmado em 08/09/2022, devidamente assinado pelas partes. Neste instrumento, a autora outorga
quitação plena, geral e irrevogável
quanto a quaisquer danos materiais ou morais relacionados à motocicleta de chassi nº
9321KRP74ND600472
.

Ao confrontar tal documento com a
Nota Fiscal (ID 16327640)
juntada pela própria autora na petição inicial
– único comprovante de propriedade veicular constante nos autos –
, constata-se a identidade absoluta do bem: trata-se do mesmo veículo, de mesmo chassi.

Nesse contexto, ao assinar o acordo em setembro de 2022, a autora transacionou direitos sobre
esta exata motocicleta
(final de chassi 600472), concordando, expressamente, com cláusula de quitação, que é ampla e abrange a renúncia ao direito de ação sobre o bem identificado.

Portanto, a Ré logrou êxito em demonstrar que o objeto da lide (a motocicleta e os infortúnios a ela relacionados) já foi matéria de transação extrajudicial válida, onde a consumidora, em troca de concessões da fabricante (como extensão de garantia), renunciou ao direito de reclamar indenizações pretéritas ou decorrentes daquele contexto.

De outra feita, a Recorrente, em suas razões recursais, limita-se a atacar a narrativa da sentença, mas falha em impugnar especificamente a validade ou a eficácia deste documento extintivo em relação ao bem da vida discutido.

Não há nos autos prova robusta da existência de "outro" veículo que não estivesse abarcado pelo acordo, nem prova de vício posterior que escapasse à ampla quitação outorgada.

Assim, prevalece a força vinculante do acordo extrajudicial (ato jurídico perfeito), o qual, não tendo sido anulado por vício de consentimento, impede a rediscussão da matéria indenizatória sobre o mesmo bem, fulminando a pretensão autoral e impondo a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência, destacando-se que a parte recorrida comprovou fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC) consubstanciado no termo de transação e quitação de ID 16327654, referente ao mesmo veículo objeto da lide.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)